Tribunal: TJDFT
Processo: 0727408-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727408-84.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NELIO BRIGAGAO GOIS AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS DECISÃO Ausente pedido liminar. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso. À agravada para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR